Tribunal: TJMT
Processo: 1013416-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013416-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), DARCY JOSE TESSARO - CPF: 065.270.439-53 (AGRAVANTE), IRES TEREZINHA KLEY TESSARO - CPF: 425.285.509-87 (AGRAVANTE), MELQUISEDEQUE DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 214.278.698-71 (AGRAVADO), JESUS DA SILVA - CPF: 592.918.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1013416-06.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: DARCY JOSÉ TESSARO

AGRAVADO
: MELQUISEDEQUE DE ALMEIDA SANTOS

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR INDEFERIDA -

ARTIGOS 561 E 567, AMBOS DO CPC/15 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão da liminar na ação de interdito proibitório necessária a demonstração dos requisitos previstos nos artigos 561 e 567, ambos do CPC/15.

A comprovação dos aludidos requisitos deve ser feita pelo autor de forma clara e suficiente, sem deixar margens para dúvidas quanto à veracidade do justo receio de ameaça de turbação ou esbulho.

Se o acervo probatório não é suficiente para a comprovação segura dos requisitos elencados nos artigos 561 e 567, ambo, do CPC/15, impõe-se aguardar o prosseguimento do processo na origem, com a consequente dilação probatória, mostrando-se prudente a manutenção da decisão que indefere a liminar possessória.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DARCY JOSÉ TESSARO e IRES TEREZINHA KLEY TESSARO
em face de decisão interlocutória que nos autos da

Ação de Interdito Proibitório c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1000402-89.2020.8.11.0096
ajuizada contra
MELQUISEDEQUE DE ALMEIDA SANTOS
, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, ante a ausência dos requisitos autorizadores da sua concessão.

Insatisfeitos com a decisão, alegam em suma os agravantes que há mais de décadas são legítimos proprietários e possuidores do imóvel rural denominado
Fazenda Lages
, situado no Município de Nova Santa Helena-MT e uma pequena parte no Município de Itaúba-MT, conforme demonstra a matrícula no 21.911do CRI de Colíder/MT, no qual é desenvolvida atividade de pecuária e agricultura.

Sustentam os agravantes que o agravado, em
23/09/2019,
ajuizou em face dos agravantes pedido de
reintegração de servidão de passagem e cumulativamente passagem forçada
, afirmando ser senhor e possuidor do imóvel rural denominado de Fazenda Nossa Senhora Aparecida, situada no Município e Comarca de Itaúba/MT, com área de terras de 237,16 hectares, representada pelas Escrituras Públicas de Compra e Venda e Contratos Particulares de Compra e Venda de Imóvel Rural (
Autos 1000407-48.2019.8.11.0096
), sendo deferida a liminar para autorizar a passagem forçada em
04/08/2020
, permitindo-se a passagem pelas terras dos agravantes, de modo que o agravado ocupou área denominada Sítio Amizade, com área de 79,2928 há, área essa confrontante com a propriedade dos agravantes.

Enfatizam que o agravado não adentrou na posse dos agravantes, porém, aquele procurou o arrendatário que arrenda a propriedade dos autores, informando que foi reintegrado na posse do imóvel na qual o arrendatário exerce atualmente o plantio de soja querendo arrendar para este a área.

Mencionam que o fato de o agravado ter sido beneficiado com a liminar que autoriza a passagem forçada, permitindo-se a passagem pelas terras dos agravantes (
Autos 1000407-48.2019.8.11.0096
), não legitima a ocupação de parte do imóvel, cuja posse é exercida há mais de décadas de forma mansa e pacífica, conforme demonstram o georreferenciamento e contratos de arrendamento.

Pontuam ainda que os agravantes tiveram notícia por terceiros que o agravado está sendo acompanhado por pessoas armadas “Policiais” da cidade de Cuiabá/MT, com intuito nitidamente de intimidá-los.

No mais, declaram que tendo em vista que o agravado vem ameaçando turbar a posse de parte do imóvel ilegalmente, ajuizaram a ação de interdito em questão.

Ao final, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pela procedência da presente ação, tornando definitiva a manutenção c/ interdito ou reintegração de posse caso esbulhada a posse.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 96333975
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID no 99306522
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

É sabido que consiste o interdito proibitório em ação possessória

de natureza civil, utilizada em situações nas quais o direito de posse está sendo ameaçado. Constitui um
remédio preventivo
, com o qual o proprietário ameaçado em sua posse pede um mandado judicial para que o réu se abstenha da turbação ou esbulho.

Inclusive, para a propositura da ação de interdito proibitório não é necessário que o possuidor tenha perdido posse ou sofrido limitação parcial no exercício de seus direitos. Basta que se defronte com uma ameaça séria, palpável e concreta, de que pode ser esbulhado ou turbado.

A matéria em questão é regulada pelo artigo
567 do CPC/15
(antigo artigo
932 do CPC/73
) e
artigo 1.210 do Código Civil
, que assim dispõem:

"
Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito."

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho,
e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
.
”

Muito embora alguns entendimentos doutrinários e jurisprudenciais entendam que a data da ameaça seja um dos requisitos para concessão de liminar em seara de interdito proibitório, certo é que a maioria, dos quais me filio, entendem que o interdito proibitório possui requisitos específicos, sendo necessária tão somente a comprovação da posse pelo requerente; a ameaça de turbação ou de esbulho por parte do réu; e justo receio de ser efetivada a ameaça.

Inclusive é este o ensinamento de
WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO
:

“O interdito proibitório pressupõe o concurso dos seguintes requisitos:
a) a posse do autor
;
b) a ameaça de turbação ou de esbulho por parte do réu;

c) justo receio de ser efetivada a ameaça.
Concorrendo esses vários requisitos, acrescento o art. 932 do estatuto processual, pode o autor impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, com a cominação de pena pecuniária ao réu, no caso de transgressão do preceito." (
Curso de Direito Civil", 3o vol., Saraiva, 29a ed., p. 49).

Em outras palavras, a ação de interdito proibitório tem natureza “preventiva, destinada a evitar que se consume turbação ou esbulho possessório.
E, por ser preventiva, parte não de um fato consumado (a turbação ou o esbulho), mas da desconfiança fundada de que uma ou outro pode, a qualquer momento, ocorrer.
"
(SÉRGIO SAHIONE FADEL, in "Código de Processo Civil Comentado", vol. V, 2a tiragem, José Konfino Editor, 1974, p. 67):
Grifei
.

Ainda de
CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA
:

"
Interdito proibitório é a defesa preventiva da posse, ante a ameaça de turbação ou esbulho
. Consiste em armar o possuidor de mandado judicial, que a resguarde da moléstia iminente. Não é necessário que aguarde a turbação ou o esbulho. Pode antecipar-se ao cometimento da violência, e obter um julgado que o assegure contra a hipótese de vir a acontecer, sob pena de pagar o réu multa pecuniária, em favor do próprio autor ou de terceiros (...).
Mas é preciso, ao revés, que o autor tenha fundado receio de que a violência virá, cumprindo-lhe, pois, provar os requisitos: posse, ameaça de moléstia, probabilidade de que venha a verificar-se
." (
in "Instituições de Direito Civil", 7a ed., Rio de Janeiro, Forense, 1989, v. IV, p. 55).
Grifei
.

Também, de
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
:

"
Enquanto os interditos de reintegração e manutenção pressupõem lesão à POSSE já consumada, o INTERDITO PROIBITÓRIO é de natureza preventiva e tem por objetivo impedir que se consume dano apenas temido. O mandado que o possuidor obtém, na última hipótese, é de segurança contra esbulho ou turbação iminente, no qual, além da interdição do mal ameaçado, haverá também a cominação de pena pecuniária para eventualidade de transgressão do preceito (art. 932)
”. (
in Curso de Direito Processual Civil, volume III - Procedimentos Especiais -, editora Forense, 32a edição, 2004, página 137
)

Portanto, conforme se vê, três dos principais doutrinadores brasileiros são enfáticos em afirmar que para a concessão de liminar em interdito proibitório devem estar presentes os seguintes requisitos:
a)

- a posse do autor;

b)

- a ameaça de turbação ou de esbulho por parte do réu
;
c)
-
justo receio de ser efetivada a ameaça.

Contudo, diante da possibilidade da fungibilidade nas ações possessórias, poderá ser utilizada na ação de interdito proibitório a dicção do
artigo 561 do CPC/15
, principalmente se a ameaça da posse já se concretizou em esbulho ou turbação da posse.

Ademais, em havendo a aludida ameaça de turbação ou esbulho, a liminar tem o escopo de preservar a situação jurídica preexistente ao ajuizamento da ação, visando conservar o status fático da posse, até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento.

Sobre o tema, do STJ:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - REQUISITOS.
A liminar possessória no interdito proibitório possui requisitos específicos, sendo necessária apenas a comprovação da posse pelo requerente e o fundado receio de turbação ou esbulho.
Na hipótese, a liminar foi deferida em consonância com a lei, não ocorrendo qualquer ilegalidade ou abuso. A liminar tem o escopo de preservar a situação jurídica preexistente ao ajuizamento da ação, visando conservar o status fático da posse, até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento."
(STJ AREsp no 1307191 - Decisão Monocrática - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVAS - Julgamento: 21/05/2019 - Publicação 06/06/2019).

Feitas tais ponderações, passo apreciar o acerto ou desacerto da decisão recorrida, uma vez que em sede de agravo de instrumento é inviável o debate aprofundado de temas relativos ao
meritum causa
e, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada.

Pois bem
.

No caso em tela, pelos documentos juntados aos autos e pela análise dos autos principais na origem, tenho que
não restaram preenchidos
os requisitos necessários para o deferimento liminar de interdito proibitório, conforme decidido no Juízo “
a quo
”.

Aliás, valho-me dos fragmentos da decisão singular para subsidiar o meu voto diante da clareza dos fundamentos ali empossados:

“(...)
É O RELATO DO NECESSÁRIO.

DECIDO.

De proêmio, DISPENSO a realização da audiência de justificação prévia, uma vez que já foram ouvidas testemunhas no processo 1000407-48.2019.8.11.0096, bem como o autor juntou ao presente feito as escrituras públicas declaratórias, com a narrativa das testemunhas que pretendia ouvir, conforme Id’. n.o 43769437, 43769438, 43769891 e 43769896, o que se mostra razoável para análise da tutela de urgência, respeitando a razoável duração do processo.

Nesse seguimento, cumpre esclarecer que a tutela de urgência está disciplina no artigo 300 Código de Processo Civil. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito é admissível desde que haja elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme redação do aludido art. 300, caput, do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Acerca do tema ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.a ed., 2015, p. 857/858):

"(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”.

“(...) Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”.

Assim, presentes os requisitos mencionados deverá o julgador acatar o pleito liminar, do contrário, deve oportunizar o contraditório, desenvolvendo uma cognição consistente, não significando que o pleito liminar não possa ser deferido em outro momento, se nele a parte insistir, até mesmo porque é cabível o pedido de tutela de urgência a qualquer momento.

A tutela de urgência deve ser tratada com prudência, inclusive não se descartando estabelecer caução idônea, que, entretanto, pode ser dispensada se constatada a hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Calha frisar que a medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de processo civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Conforme se extrai da interpretação do artigo 561 c/c o artigo 567, ambos do CPC e pacífico entendimento jurisprudencial, para que seja acolhido o pedido do autor devem eles comprovar o seguinte: o exercício da posse e o justo receio de serem molestado.

In casu, a concessão da liminar pretendida pelos requerentes, além de observar os sobreditos pressupostos dos artigos 300, observará aqueles previsto nos sobreditos artigos 561 e 567 do Código de Processo Civil.

Assim, o autor pretende a proteção do interdito proibitório possessório sobre aproximadamente 157,8672 has (cento e cinquenta e sete hectares e oitenta e seis ares e setenta e dois centiares), denominado Fazenda Lages, localizada no município de Nova Santa Helena-MT.

Desse modo, verifico que não assiste razão à parte requerente, visto que extrai-se dos Id’s. n.o 39987166, 39987177, 39990247, 39990248, 39990250, 39990251, 39990261, 39990256, 39990257 (matrícula do imóvel, decisão do processo 1000407-48.2019.8.11.0096, que deferiu a passagem forçada pelo imóvel em questão), que a propriedade do requerido é dividida em área maior e áreas menores, que aparentemente encontra-se sobreposta, conforme auto de constatação de Id. n.o 43107039, além do que os contratos de arrendamento e declaração de testemunhas não indicam com segurança os elementos de posse, visto que pelas alegações do requerente o requerido estaria ocupando praticamente toda a área que lhe pertence. No entanto, não alega em momento algum a inexistência da área do requerido.

Nessa senda, ante a sobreposição identificada no auto de constatação de Id. n.o 43107039, a concessão da tutela de urgência não se revela possível, além do que tramita nesta Comarca a possessória de n.o 1000407-17.2020.8.11.0096 intentada pelo senhor Jesus da Silva, que até a distribuição do processo se desconhecia a existência, por meio do mesmo advogado atuante nesta ação, objetivando a discussão de parte da mesma propriedade objeto deste feito, inclusive com indicação de sobreposição da área do requerido, a teor das informações coligidas ao sobredito auto de constatação, o que torna imprescindível a dilação probatória, para fim de aclarar o litigio, podendo após a fase probatória ser formada cognição razoável deste Juízo.

De todo modo, foi informado na inicial que o requerido não entrou na área do requerente, tendo apenas procurado o seu arrendatário para informar que havia sido reintegrado na posse e pretendia arrendar a área para ele, o que não restou comprovado no processo.

Em que pese o arrendatário tenha informado na declaração de Id. n.o 43769437 que o requerido tenha iniciado uma construção de uma cerca, não foi especificado os limites e não indica sequer a quantidade de hectares afetadas ou qual parte da posse se pretende reintegrar, o que necessita de dilação probatória, com possível realização de perícia, visto que não poderá este Juízo reintegrar posse não delimitada. Até mesmo porque, aparentemente a construção da cerca seguiu as coordenadas do georreferenciamente, conforme informações do auto de constatação de Id. n.o 43107039, não sendo possível identificar o que é “esbulho” e o que é “posse legítima” efetivamente, não estando presentes os requisitos para a concessão da liminar pretendida.

Nessa conjuntura, é o entendimento do E. TJMT, conforme julgados abaixo transcritos, com destaques em negrito:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇAO DE POSSE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE
. PROVA PERICIAL INDICANDO A EXISTÊNCIA DE SOPREPOSIÇÃO DE ÁRES. NULIDADE DA PERÍCIA. INCORRÊNCIA. MERA DISCORDÂNCIA COM O RESULTADO OBTIDO QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE A RECONHECER A SUA NULIDADE. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA. EXEGESE DO 480 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA.
INVIABILIDADE DE SE CONCEDER TUTELA POSSESSÓRIA, ANTE A NÃO DELIMITAÇÃO DA ÁREA REPORTADA EM INICIAL. LAUDO PERICIAL QUE EVIDENCIOU “SOBREPOSIÇÃO” ENTRE PARCELA DA ÁREA DITA DA APELANTE E PARTE DA ÁREA REGISTRADA EM NOME DAS APELADAS. POSSE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE LIMITES ENTRE IMÓVEIS CONTÍGUOS QUE, ADEMAIS, TORNA IMPOSSÍVEL AFERIR O QUE SERIA “ESBULHO” E O QUE SERIA “POSSE LEGÍTIMA”. SENTENÇA MANTIDA. RECUSRO DESPROVIDO
. (TJPR – 17a C. Cível – 0001040-38.2011.8.16.0025 – Araucária – Rel. : Desembargador Lauri Caetano da Silva – J. 06.12.2018)”. (TJ-PR – APL: 00010403820118160025 PR 0001040- 38.2011.8.16.0025 (Acódrão), Relator: Desembargador Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 06/12/2018, 17a Câmará Cível, Data de Publicação: 12/12/2018).

Malgrado a tutela possessória tenha requisitos próprios, pela regra geral do Código de Processo Civil, não será concedido tutela de urgência quando os seus efeitos forem irreversíveis, sendo este o caso, visto que sendo concedida liminarmente a reintegração de posse haverá o desfazimento de cercas e construção, o que não poderá ser posteriormente facilmente revertido, a teor do disposto no artigo 300, § 3.o do CPC, aplicável a espécie por força do artigo 318, parágrafo único, do CPC.

Destarte, tendo em vista os documentos e elementos existentes, o indeferimento da tutela almejada é medida que se impõe.

1) Isto posto, tendo em vista que o documentos coligidos ao processo não são suficientes para demonstrar, em cognição sumária, os requisitos do artigo 561 do CPC, bem como o efetivo esbulho da posse, INDEFIRO o pedido liminar de reintegração de posse/manutenção de posse, ante a ausência dos requisitos autorizadores da sua concessão.

2) Ademais, CITE-SE o requerido para, querendo, apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 564, do Código de Processo Civil.

3) Apresentada contestação, INTIME-SE a parte requerente para impugná-la, em 15 dias.

4) Após, INTIME-SE as partes, em 10 dias, para informar se há outras provas a produzir, especificando-as e indicando a sua pertinência, justificadamente, sob pena de ser indeferida.

5) Após tudo cumprido, FAÇAM-ME o processo concluso para julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do feito, conforme o caso.

6) Por fim, DETERMINO que seja o presente feito associado ao processo 1000407-48.2019.8.11.0096 e 1000407- 14.2020.8.11.0096, ante a conexão existente entre eles.

CUMPRA-SE, servindo a presente, no que couber, como TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito”

Portanto, conforme se verifica, a juíza foi clara ao definir que a propriedade do requerido/agravado é dividida em área maior e áreas menores, que aparentemente encontra-se sobrepostas, inclusive existindo outros processos discutido a sobreposição da área, dificultando, de plano, verificar se de fato houve a aludida ameaça de turbação ou esbulho.

Com efeito, trata-se de questão altamente controvertida e complexa, principalmente levando-se em conta as afirmações da magistrada singular de possível sobreposição da área do requerido, que, no seu entender, torna-se imprescindível a dilação probatória, para fim de aclarar o litígio, podendo após a fase probatória ser formada cognição razoável do Juízo.

Informou ainda a magistrada singular que inexiste nos autos prova de que o requerido/agravado entrou na área do requerente para procurar o seu arrendatário objetivando informar que havia sido reintegrado na posse e pretendia arrendar a área para ele, o que por si só macula a relevância da fundamentação.

Ademais, vale ressaltar ainda que o ora agravado, na condição de autor da
Ação de Reintegração de Posse em Servidão de passagem no 100407-48.2019.8.11.0096
, após audiência de justificação prévia, obteve liminar possessória, permitindo, para ter acesso ao seu imóvel, passar pela estrada da “Fazenda Lages” de propriedade do agravante, sem qualquer restrição, inclusive decisão esta transitada em julgado, restando assim, também, maculada a alegação de ameaça de esbulho ou turbação na área litigiosa. Confira a parte dispositiva da liminar concedida naquela ação (
ID no 95730987
):

“(..)De todo modo, a medida é de fácil reversão e não exsurge prejuízo desmedido a parte demandada, apenas resguarda o direito da parte requerente de acessar o seu imóvel, até mesmo porque a tutela de urgência pode ser revogada a qualquer momento, desde que apresentados elementos convincentes para tanto.

1)
Isto posto,
DEFIRO
a liminar requerida, com fulcro nos artigos 300, 558 e 561 do Código de Processo Civil e artigo 1.285 do Código Civil, tendo em vista a inexistência dos requisitos autorizadores para sua concessão, de modo que
DETERMINO
a permissão de acesso do requerente ao seu imóvel, pela estrada que passa pela propriedade denominada FAZENDA LAGES de propriedade do requerido, sem que haja qualquer restrição
, sob pena de ser aplicada astreintes, não se descartando outras med
idas
indutivas e coercitivas (...)”. Grifei.

Aliás, no próprio “
AUTO DE CONSTATAÇÃO
” que se encontra juntado no
ID no 43107039
, há informações que o imóvel em questão é o mesmo imóvel onde foi cumprida a liminar do
Processo no 1000407-48.2019.8.11.0096
, bem como informa da existência de possível sobreposição nas áreas. Confira fragmento do citado auto:

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a causa, inexiste o mínimo requisito para concessão da liminar de interdito.

Inclusive, sobre a ausência dos requisitos legais para concessão da liminar em seara de interdito proibitório, confira os seguintes arestos deste TJMT:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
– PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA À POSSE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 567 do CPC estabelece que “o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”. 2. O preenchimento do requisito de demonstração de “justo receio” de moléstia da posse somente se satisfará pela comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher o pleno usufruto do imóvel, estes sempre marcados pelo caráter ilícito/irregular."
(TJMT - N.U 1020692-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
- LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART.561, 567 E 568 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A preliminar de ausência de interesse de agir, sob o fundamento da agravante não ter comprovado ter a posse do imóvel e justo receio de ser molestado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, portanto, como tal deve ser apreciado. A ação de proteção possessória denominada interdito proibitório é aquela movida pelo possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse por iminente turbação ou esbulho.
Para a concessão da liminar de proteção possessória, mostram-se necessários o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 561, 567 e 568 todos do CPC. Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, fundada em contradição a respeito da existência da posse, tampouco a possibilidade de se verificar a ocorrência de ameaça de turbação, faz-se necessário aguardar a instrução probatória."
(TJMT - N.U 1005750-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC NÃO COMPROVADOS - DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR - ADMISSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. É imperiosa a manutenção da decisão que denega a liminar na ação de interdito proibitório quando não comprovados os requisitos do artigo 927 do CPC."
(TJMT - RAI, 141614/2012, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/09/2013, Data da publicação no DJE 26/09/2013)

Ainda, de outros tribunais pátrios:

"INTERDITO PROIBITÓRIO - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - ARTIGO 561 DO CPC Não procede o interdito proibitório, quando a parte autora deixa de comprovar os requisitos legais estabelecidos pelo artigo 561 do NCPC, quais sejam: a sua posse, a ameaça de turbação ou de esbulho praticada pelo réu e a data da ameaça.
(TJMG - AC: 10024142819085001 Belo Horizonte, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 25/04/2019, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2019)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO. ART. 561, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LIMINAR INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da liminar na ação de manutenção de posse e interdito proibitório necessária a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. A comprovação dos aludidos requisitos deve ser feita pelo autor de forma clara e suficiente, sem deixar margens para dúvidas quanto à veracidade da alegação de posse mansa e pacífica. 2. Se o acervo probatório não é suficiente para a comprovação segura dos requisitos elencados no art. 561 do CPC, impõe-se aguardar o prosseguimento do processo na origem, com a consequente dilação probatória, mostrando-se prudente a manutenção da decisão que indefere a liminar. 3. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(TJDF 07116486620208070000 DF 0711648-66.2020.8.07.0000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 19/08/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/09/2020).

Desta forma, não havendo provas contundentes acerca dos possíveis atos de ameaça/turbação praticado pelo ora agravante, bem como diante da extrema controvérsia existente sobre o bem litigioso, revela-se mais prudente aguardar-se a instrução do feito principal, para que as circunstâncias fiquem mais bem evidenciadas, diante da impossibilidade de fazê-lo no limite deste recurso.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar possessória, logo, a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022